Tribunal: TJDFT
Processo: 0743605-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0743605-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: REGINA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Bezerra Correia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de conhecimento n. 0701522-55.2019.8.07.0011, ajuizada pelo ora agravante contra Regina de Fátima Monteiro da Silva, deferiu a oitiva das testemunhas indicadas pela ré na condição de informantes, entendendo que não houve preclusão, “já que o meio de prova já havia sido requerido, mas não foi deferido até então”. Em suas razões de recurso, o agravante sustenta que o rol previsto no art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se, com isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilização do julgamento da questão no recurso de apelação. Defende ser este o caso dos autos, “tendo em vista que fora deferida a produção de provas fora do prazo o qual trará prejuízos monstruosos ao Requerente, tendo em vista que poderá ocorrer a instrução do processo, mesmo sem que a parte tenha assim se manifestado no momento oportuno”. Alega que a requerida pugnou pela produção de prova oral em contestação, mas, em despacho saneador, foi determinada a especificação de provas pelas partes, ocasião em que aquela se manteve inerte, conforme despacho e certidão emitidos no feito de origem. Assevera que, transcorrido o prazo para especificação de provas, foi proferida decisão nos autos, informando que a instrução do processo estaria encerrada. Após, “a requerida pugnou pela produção de prova testemunhal referente a oitiva de seus filhos novamente”, o que foi deferido na decisão ora agravada. Aduz que, “de forma equivocada, mesmo após o prazo para o deferimento do pedido, foi reaberta a possibilidade de produção de provas”. Desta maneira, defende ter ocorrido a preclusão consumativa, motivo pelo qual não poderia ter sido reaberta a fase de instrução processual. Discorre sobre o saneamento do processo e afirma que a decisão ora combatida determinou a reabertura da instrução do processo para realizar audiência de instrução e julgamento, desconsiderando o art. 357 do CPC e o art. 5o, LVI, da Constituição Federal, uma vez que estaria preclusa a produção de provas. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o encerramento da instrução do processo e conclusão para sentença. Subsidiariamente, propugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 20144364 e 20144366). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. O presente recurso foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de produção de prova oral, ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Sobre o tema, confiram-se as lições de claros julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n. 1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se o recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão, em ação de conhecimento, que deferiu a produção de prova oral não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não causará nenhum prejuízo ao agravante neste momento processual. Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. Ademais, há precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto ao não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere produção de provas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NO CASO, FIXOU PONTO CONTROVERTIDO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 356, I E II, § 5o, C/C O ART. 1.015, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO NCPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2. Consoante dispõe o art. 356, caput, I e II, e § 5o, do CPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. 3. No caso, conforme asseverou o acórdão recorrido, a decisão do Juízo singular não ingressou no mérito, justamente porque entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilitasse a prolação de decisão de mérito, inviável se falar, por conseguinte, na impugnação do referido decisum por meio de agravo de instrumento, por não estar configurada a hipótese do art. 1.015, II, do CPC/2015. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora